Tribunal: TJMT
Processo: 1018630-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018630-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGIS COPPINI MEIRELES DE LIMA - CPF: 265.163.678-92 (ADVOGADO), L5 NETWORKS LTDA - CNPJ: 04.251.282/0001-50 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE ALBUQUERQUE ROCCO - CPF: 343.765.228-13 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito empresarial. Recuperação judicial. Impugnação à relação de credores. Multa contratual por rescisão. Manutenção do valor retificado pela administradora judicial.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à relação de credores, mantendo o crédito da agravante na classe quirografária no montante de R$ 24.123,59, conforme apurado pela administradora judicial, e fixando honorários sucumbenciais em favor da recuperanda.

II. Questão em discussão

2. Apreciar se a decisão agravada comporta reformara para majoração do crédito reconhecido em favor da agravante, com a aplicação de multa de 30% sobre as parcelas vincendas prevista contratualmente em caso de rescisão antecipada por inadimplência.

III. Razões de decidir

3. Embora os contratos celebrados entre as partes prevejam multa de 30% sobre as mensalidades vincendas em caso de rescisão por inadimplemento, não foi comprovado o efetivo exercício pela agravante do direito de rescisão contratual e aplicação de penalidades.

4. O parecer da administradora judicial que embasou a decisão recorrida apurou o crédito nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, sendo correta a inclusão no quadro de credores no montante indicado.

5. Inexistindo elementos que justifiquem a alteração da decisão de origem, mantém-se a retificação do crédito e a condenação sucumbencial.

IV. Dispositivo

6. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

L5 NETWORKS LTDA

contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1021642-37.2022.8.11.0041,
apresentado contra Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) pelo agravante
, e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial

nº 1004477-45.2020.811.0041,
rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante, mas, em atenção ao parecer emitido pela administradora judicial, determinou a “
retificação do crédito de
L5 NETWORKS LTDA.

no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor R$ 24.123,59, na classe quirografária”
; a decisão condenou a credora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em
“10% sobre o benefício econômico postulado
”
(cf. Ids. nº 129467972 e 154765431 dos autos de origem).

O agravante afirma que, em 31.10.2018, celebrou com a parte agravada dois contratos envolvendo a implantação de serviços de telefonia e Callbox PABX IP para a utilização da Agravada, porém, a contratante “
adimpliu apenas 12 (doze) mensalidades referentes à Proposta N.º 15.506 e 8 (oito) mensalidades relativas à proposta N.º 15.507, pelo que restou inegavelmente inadimplente com relação às mensalidades de novembro e dezembro de 2019, bem como de janeiro e fevereiro de 2020”,
nos valores de R$ 5.670,00, R$ 5.670,00

e R$ 6.083,91, e, como as cláusulas contratuais estabeleciam expressamente a rescisão de pleno direito na hipótese de inadimplência por mais de 45 dias, e também, a aplicação de multa de 30% sobre o valor das mensalidades vincendas “
nos casos em que houver (i) rescisão antes do prazo estabelecido de 36 (trinta e seis) meses, bem como na hipótese de (ii) rescisão por culpa do Cliente
”, o valor devido pela parte agravada é de R$ 66.621,19, agora atualizado para R$ 67.782,34, afinal, o valor das as parcelas em atraso (R$ 23.093,91), deve ser acrescido de multa de R$ 43.527,28, que corresponde a 30% sobre o valor das parcelas da franquia mínima a vencer.

Afirma que o parecer técnico emitido pela administradora judicial padece de equivoco ao calcular
“multa de 2% (dois porcento) sobre os valores inadimplidos, claramente levando em consideração o início do parágrafo 7.2. dos instrumentos contratuais
”, quando, na verdade, em razão do atraso superior a 45 dias, deveria levar em consideração a rescisão de pleno direito do contrato, e a aplicação da “
cláusula penal sobre as parcelas remanescentes, uma vez que os instrumentos contratuais são uníssonos no que concerne ao prazo de 36 meses de duração do contrato (ID 87337725, fl. 5) e à rescisão por culpa do Cliente
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a “
retificação do valor do crédito quirografário de R$ 24.045,34 (vinte e quatro mil, quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para R$ 67.782,34 (sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), na relação de credores da Recuperanda Q1 Comercial de Roupas S/A – Grupo Colombo (Agravada), em nome da Credora L5 Networks Comércio em Telecomunicações e Informática Ltda. (Agravante)”,
e invertendo a condenação sucumbencial (cf. Id. n. 225183671).

A decisão vinculada ao Id. nº 225809691 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. n. 225909671).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 237365198).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que a agravante busca a retificação do Quadro Geral de Credores de R$ 24.045,34 para R$ 67.782,34.

O administrador judicial emitiu o parecer vinculado ao Id. n. 128436426, tecendo as seguintes considerações:

“(...)

Não obstante a Impugnante afirme que a Cláusula 8.1 do Termo de Serviços prevê a aplicação de multa de 30% (trinta por cento) com relação à totalidade das parcelas da franquia mínima a vencer, caso o contratante cancele os serviços antes do término contratual determinado no período de permanência, não foi possível verificar tal previsão nos contratos celebrados entre as partes (ID 87337725).

Ainda assim, a Administração Judicial procedeu à elaboração de novo parecer contábil, pelo qual constatou-se que o crédito de L5 NETWORKS COMÉRCIO EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. perfaz o montante de R$ 24.123,59, atualizado corretamente até a data do pedido de recuperação judicial, 04/02/2020, conforme artigo 9º, II, da Lei 11.101/05.

(...)”

Logo em seguida, foi proferida a decisão agravada, na qual a MMª. Juíza
julgou improcedente a impugnação ofertada pelas credoras
sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em juízo é a retificação do crédito de L5 NETWORKS LTDA. na relação de credores quirografários da recuperação judicial do GRUPO COLOMBO, de R$ 24.045,34, para que passe a constar e R$ 67.782,34.

Nos termos no que dispõe o inciso II do art. 9º da Lei 11.101/2005, pela análise dos documentos que instruem a inicial, verifico não haver controvérsia no que concerne a origem do crédito e sua concursalidade, de sorte que constou na relação de credores do auxiliar do juízo o crédito de R$ 24.045,34 em favor do requerente.

Em relação à retificação do valor, entendo que não assiste razão ao credor, devendo o crédito, na verdade, ser retificado para a importância de R$ 24.123,59, nos termos do parecer técnico contábil de id. 128436426, que com as tabelas descritivas individualiza todos os valores em aberto.

Corroboro, ainda, com as razãos do auxiliar do juízo de que não é possível extrair do contrato de id. 87337725 - pág. 7/9

a aplicação de multa de 30% na hipótese de cancelamento dos serviõs antes do término contrual, de modo que não há o que se falar em majoração do crédito conforme requerido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE opresente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino a retificação do crédito de L5 NETWORKS LTDA. no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor R$ 24.123,59, na classe quirografária.

(...)”
(cf. Id. n. 129467972 dos autos de origem).

No caso, extrai-se da cópia dos instrumentos contratuais vinculados ao Id. n. 87337725 dos autos de origem que os contratos celebrados entre as partes realmente possuem as previsões mencionadas pela agravante, isto é, consta da alínea A, da cláusula 12.2.2, a hipótese de rescisão de pleno direito a exclusivo critério da Fonata após 45 dias de inadimplência no pagamento, e da Cláusula 7.2, item II, consta que atrasos superiores a 45 dias acarretarão rescisão de pleno direito do termo de licenciamento
Callbox
; já a clausula 8.1 prevê a aplicação de multa de 30% sobre o valor total das mensalidades vincendas em caso de rescisão por culpa do cliente (cf. Id. n. 87337725 – p. 15 e 24).

Porém, não há nos autos provas de que a agravante, detentora do direito à medida rescisão do contrato e aplicação de penalidades, tenha, de fato, aplicado a sanção, isto é, que a partir do atraso, os serviços deixaram de ser prestados.

Portanto, não resta alternativa que não seja a manutenção da decisão agravada, que apenas retificou o valor indicado originalmente para o valor apontado pela administradora judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024